Tribunal: TJDFT
Processo: 0708498-35.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708498-35.2020.8.07.0014 RECORRENTE: QUATTROR COMERCIAL LTDA RECORRIDA: WLIGHT COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CONTRATO. IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA. DIALETICIDADE. CAUTELAR ANTECEDENTE. PRAZO. AÇÃO PRINCIPAL. DECADÊNCIA. DIAS CORRIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. OCORRÊNCIA. PREÇO. TAXA DE CÂMBIO. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC. Preliminar rejeitada. 2. Ainda que não esteja pacífico na jurisprudência a natureza do prazo do pedido principal previsto no art. 308 do CPC, filio-me ao entendimento de que se trata de prazo decadencial, de natureza material, o qual deve ser contado em dias corridos. Precedentes deste Tribunal e do STJ. 3. Não foi proferida decisão judicial de natureza diversa da pedida nem concedido pedido diverso do constante na petição inicial. A sentença guardou adequada conformidade com o pedido e a causa de pedir, ainda que não tenha utilizado os exatos termos constantes no pedido inicial. 4. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. 5. O contrato de importação por encomenda é regido pela Lei no 11.281/06 (alterada pela Lei no 11.452/07), regulamentada pela Instrução Normativa RFB no 1861/2018. 6. Considera-se contrato de importação por encomenda aquele em que “a pessoa jurídica importadora é contratada para promover, em seu nome e com recursos próprios, o despacho aduaneiro de importação de mercadoria estrangeira por ela adquirida no exterior para revenda a encomendante predeterminado” (Instrução Normativa RFB no 1861/2018, art. 3o). 7. Nessa espécie contratual, o encomendante não possui qualquer relação jurídica com as eventuais empresas estrangeiras fornecedoras de mercadorias. Toda a intermediação e negociação é feita pela empresa importadora (Instrução Normativa RFB no 1861/2018, art. 3o, §2o). 8. A importadora utiliza recursos próprios para a aquisição das mercadorias e liquidação do contrato de câmbio. Contudo, o contrato firmado entre as partes traz cláusula expressa prevendo que o câmbio utilizado compõe o preço das mercadorias vendidas à empresa encomendante, bem como o seu direito de receber eventual crédito ante a diferença de preço contratada. 9. Aplica-se o art. 476 do Código Civil, afastando da importadora o direito de exigir o pagamento do seu crédito até a apresentação à encomendante do contrato cambial e do swift. 10. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de mérito de decadência acolhida. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV c/c 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 492 do Código de Processo Civil, alegando a impossibilidade de julgamento extra petita, asseverando que embora tenha sido apresentado pedido de declaração de inexistência de dívida, houve o provimento de suspensão condicionada do débito; c) artigos 355, inciso I, 370, 371, todos do CPC, indicando violação à ampla defesa, em razão do julgamento antecipado contra matéria fática cuja prova não foi oportunizada à parte, ao mesmo tempo em que a turma julgadora entendeu não ter sido comprovado ponto que havia sido justamente objeto do pedido de produção da prova testemunhal indeferida. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal e que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ALBERTO CORREIA CARDIM NETO, OAB/DF 23092 (ID Num. 35442928 - Pág. 18). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV c/c 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp 2000228/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 6/5/2022). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta aos artigos 355, inciso I, 370, 371, todos do Estatuto Processual vigente. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Os diversos documentos juntados pelas partes são suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador” (ID Num. 32587244 - Pág. 6) e rever tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, não merece curso o inconformismo no tocante ao suposto malferimento ao artigo 492 do Código de Processo Civil, porquanto “De acordo com o entendimento desta Corte, ‘não configura julgamento ultra ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial’ (AgInt no REsp 1.829.793/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe de 23/10/2019).” (AgInt no AREsp n. 1.977.755/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 13/5/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1282697/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Nesse mesmo sentido: AgRg no AREsp 1831619/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 16/11/2021 Ademais, infirmar a decisão colegiada, nesse aspecto, demandaria necessariamente o reexame dos fatos e provas, providência sabidamente incompatível com a via eleita (enunciado 7 da Súmula do STJ). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações relativas à parte recorrida sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ALBERTO CORREIA CARDIM NETO, OAB/DF 23092. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017